Tribunal: TJSP
Processo: 1007261-29.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1007261-29.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante MAISON REVOLTA ROUPAS E
ASSESSÓRIOS LTDA e é apelada PEDUTI SOCIEDADE
DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007261-29.2019.8.26.0100 - Cq 18320e
2
Voto no 41.268
Apelação no 1007261-29.2019.8.26.0100
15a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelante: Maison Revolta Roupas e Assessórios Ltda.
Apelada: Peduti Sociedade de Advogados
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Em face do reconhecimento da prestação
do serviço e da demonstração dos
valores contratados, amplia-se o âmbito
do parcial acolhimento dos embargos e
se reduz o valor do débito, repelindo-se
os
reclamos
de
nulidade
e
de
cerceamento de defesa. Apelo provido
em parte.
Ré apela da respeitável sentença que
acolheu em parte seus embargos à monitória de sociedade de
advogados por remuneração de prestação de serviços.
Reclama de cerceamento de defesa no julgamento
antecipado, que impediu a produção de prova. Nega a
obrigação, a demonstração dos serviços prestados, dos “a
serem executados”, “do valor ajustado”, dos “índices”
adotados e da liquidez, certeza e exigibilidade do crédito.
Insiste na impugnação aos valores apresentados e argumenta
com pagamento das três primeiras fases e da anuidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007261-29.2019.8.26.0100 - Cq 18320e
3
2014, com excesso na de 2015 e quer, de modo alternativo,
a redução do débito a cinquenta por cento do correspondente
à fase quatro, que não foi concluída.
Vieram preparo (fls. 237/238) e resposta
(fls. 242/258).
É o relatório.
A quem “afirmar, com base em prova
escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir”
“pagamento de quantia em dinheiro”, compete a ação
monitória (Código de Processo Civil de 2015, art. 700, I).
Prova escrita é o documento de cujo
conteúdo, vinculando o devedor, afiram-se o crédito e seu
montante.
No caso, não havia documento escrito do
valor contratado, a que não correspondem notas fiscais
unilaterais (fls. 32/34), pedidos de registro de marca de
produtos, procurações (fls. 38/40, 52/57, 69/75, 87/91,
102/106) e-mails (fls. 118/130) e notificações (fls. 131/148).
Todavia, nos embargos a própria ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007261-29.2019.8.26.0100 - Cq 18320e
4
produziu a prova que faltava e admitiu a contratação e a
prestação do serviço, bem como confirmou os valores
estabelecidos por cada fase da prestação do serviço (fls. 171
e 201).
Admitiu que, pela execução da fase 4, o
débito é de R$ 890,00, não de R$ 1.024,00. Afirmou que a
anuidade “de 2014” foi quitada e que a mensalidade de 2015
é de R$ 164,00, não de R$ 189,00, ausente previsão de
reajuste (fl. 173).
Prova do pagamento da anuidade de
2014 não veio e houve prestação de serviço da “Fase 04”
(fls. 122/130 e 201).
Assim, não se justificavam nem se
justificam saneador e dilação probatória, a afastar os
reclamos de nulidade e de cerceamento de defesa.
No entanto e ausente previsão contratual
de multa, o débito importa em R$ 984,00 (= 6 x 164,00),
com vencimento em 18 de novembro de 2014, mais R$
984,00 (= 6 x 164,00), com vencimento em 20 de novembro
de 2015, e mais R$ 5.340,00 (= 6 x 890,00), com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007261-29.2019.8.26.0100 - Cq 18320e
5
vencimento em 24 de junho de 2016 (fls. 4), totalizando R$
7.308,00, certo, líquido e exigível.
Amplia-se,
pois,
o
âmbito
do
acolhimento dos embargos, fixa-se o débito no valor
apontado e se mantém a disciplina da atualização.
Diante da decadência recíproca, não há
honorários recursais.
Pelas razões e para os fins expostos, dá-
se parcial provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator